Tribunal: CARF
Processo: 11128.009749/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.009749/2009-49
RESOLUÇÃO
3002-000.429 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GALDERMA BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos indicados no voto, devendo a
autoridade fiscal, ao final, elaborar relatório fiscal, facultando à Recorrente o prazo de trinta dias
para se pronunciar sobre seu resultado, de acordo com o parágrafo único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011. Com retorno da diligência, caso julgamento do Tema no 1.293 pelo STJ ainda não
tiver sido concluído, o presente feito deverá ser sobrestado até o efetivo trânsito em julgado.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
AparecidaBaylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.429 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009749/2009-49
2
Trata o presente de autos de infração que constituem e exigem Imposto de
Importação, IPI vinculado, Pis Importação e Cofins Importação, e acréscimos,
ainda multa de ofício, MULTA DE MORA e juros de mora pela constatação de que
o contribuinte (i) não recolheu os acréscimos legais em despacho autorizado após
ter sido a mercadoria considerada abandonada e (ii) adotou classificação
equivocada na importação do produto a seguir discriminado.

A autoridade fiscal, com exame documental e em inspeção física, em tempo de
despacho aduaneiro dessa DI, concluiu que esse produto estrangeiro seria xampu
com propriedade terapêutica ou profilática, devendo ser classificado na NCM
3305.10.00 (xampu), ao invés da NCM 3004.32.90 (outros medicamentos)
indicada nessa DI pelo importador
"CONSOANTE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS E DOCUMENTOS APRESENTADOS O
PRODUTO SOB CONSULTA TRATA-SE DE XAMPU PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DA
PSORÍASE NO COURO CABELUDO, CONTENDO PROPIONATO DE CLOBETASOL E
OUTROS INGREDIENTES, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 118ML DENOMINADO
CLOB-X SHAMPOO.
ALÉM DA EFETIVIDADE, O PRINCIPAL DIFERENCIAL DE CLOB-X SHAMPOO EM
RELAÇÃO ÀS OUTRAS FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO CLOB-X ESTÁ NA SUA
FORMULAÇÃO, QUE POSSUI A FACILIDADE DO ENXÁGÜE APÔS 15 MINUTOS DE
APLICAÇÃO DO PRODUTO - OS TRATAMENTOS DE USO TÓPICO DISPONÍVEIS NO
MERCADO ATUALMENTE TÊM APRESENTAÇÃO EM GEL, CREME OU LOÇÃO,
CAUSANDO DESCONFORTO AO SEREM APLICADOS SOBRE OS FIOS DE CABELO.
O IMPORTADOR CLASSIFICOU O PRODUTO NO CÓDIGO 3004.32.90 DA TIPI,
ENTRETANTO A NOTA 1 ALÍNEA D) DO CAPÍTULO 3 0 ESTABELECE:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.429 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009749/2009-49
3
"1.0 PRESENTE CAPÍTULO NÃO COMPREENDE:
D)AS PREPARAÇÕES DAS POSIÇÕES 33.03 A 33.07, MESMO COM PROPRIEDADES
TERAPÊUTICAS OU PROFILÁTICAS;" (GRIFOU-SE)ASSIM, O PRODUTO SOB
CONSULTA, XAMPU PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DOS CABELOS, ESTÁ EXCLUÍDO
DO ÂMBITO DO CAPÍTULO 3 0, POR DISPOSIÇÃO DA NOTA DE CAPÍTULO ACIMA
TRANSCRITA, APESAR DE POSSUIR PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS.
O TEXTO DA POSIÇÃO 3 3 05 É ASSIM DEFINIDO:
"33.05 -PREPARAÇÕES CAPILARES." E AS NOTAS EXPLICATIVAS DO SISTEMA
HARMONIZADO DA REFERIDA POSIÇÃO ESCLARECEM:
"A PRESENTE POSIÇÃO COMPREENDE:
1)OS XAMPUS CONTENDO SABÃO OU OUTROS AGENTES DE SUPERFÍCIE
ORGÂNICOS (VER A NOTA 1 C) DO CAPÍTULO 34), E OUTROS XAMPUS. TODOS
ESSES
XAMPUS
PODEM
CONTER
A
TÍTULO
ACESSÓRIO
SUBSTÂNCIAS
FARMACÊUTICAS
OU
DESINFETANTES,
OU
APRESENTAR
PROPRIEDADES
TERAPÊUTICAS OU PROFILÁTICAS (VER A NOTA 1 D DO CAPÍTULO 30)." ASSIM, O
PRODUTO SOB ANÁLISE, XAMPU PARA LAVAGEM E TRATAMENTO DOS CABELOS,
INCLUI-SE NA POSIÇÃO 3305. NO ÂMBITO DA REFERIDA POSIÇÃO ENCONTRA-SE
COMPREENDIDO
NA
SUBPOSIÇÃO
3305.10
(QUE
NÃO
APRESENTA
DESDOBRAMENTOS), ESPECÍFICA PARA XAMPUS.
INFORME-SE, POR OPORTUNO, QUE O MESMO ENTENDIMENTO FOI MANIFESTADO
ANTERIORMENTE PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DAS ALFÂNDEGAS (OMA) EM
PARECERES DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS SIMILARES AO ANALISADO NA
PRESENTE CONSULTA, CONFORME EMENTAS ABAIXO:
CÓDIGO:3305.10 TABELA:SH – OMA
ATO:IN SRF N} 28L/03, DOU DE 14/01/03
1. "XAMPUS MEDICAMENTOSOS" APRESENTADOS NA FORMA DE LÍQUIDO
VISCOSO OU PASTA, CONTENDO 2,5% EM PESO DE DISSULFETO DE SELÊNIO EM
UMA SUSPENSÃO DETERGENTE, PERFUMADOS OU NÃO, DESTINADOS AO
TRATAMENTO DA SEBORRÉIA E DA CASPA CÓDIGO:3305.10 TABELA:SH - OMA
ATO:IN SRF N} 28L/03, DOU DE 14/01/03
[.....]

A autoridade fiscal informa que a inspeção física não encontrou outras
divergências (e.g.: quantidade e descrição).
Inconformado, o contribuinte ingressou com impugnação por meio da qual alega:
 preliminarmente, nulidade do auto de infração por prejuízo à defesa, ao não
apresentar os motivos por que o produto importado não poderia se enquadrar
no capítulo 30, e na posição 30.04; o lançamento não analisa as propriedades,
características e finalidades do produto importado, nem apresenta as razões
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.429 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009749/2009-49
4
por que ele não seria medicamento e ofereceria resultados profiláticos e
terapêuticos;
 o fato do produto ser vendido em forma de shampoo não implica que o
mesmo seja um cosmético; b) a composição do CLOB-X shampoo não foi, em
nenhum momento, analisada pela r. Autoridade Fiscal; e, c)
 os requisitos exigidos pelo capítulo 3004 da TIPI para fins de inserção de
produtos naquela classificação fiscal não foram, em nenhum momento, objeto
de qualquer análise pela r. Autoridade Fiscal, por mais tímida que seja;
 a ANVISA autorizou a importação e/ou a venda do produto no Brasil e o
registrou e classificou como farmacêutico e medicamento (junta cópia do
registro na ANVISA);
 a bula do produto o identifica como farmacêutico e medicamento;
 há definição legal para medicamento, no qual se enquadra o produto em tela:
artigo 4o , inciso II, da Lei n.° 5.991, de 17.12.19735 , in verbis:
"Art. 4o - Para efeitos desta Lei, são adotados os seguintes conceitos:
I - Droga - substância ou matéria-prima que tenha a finalidade
medicamentosa ou sanitária;
II - Medicamento - produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou
elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de
diagnóstico; (...)". (Destaques da Impugnante)
 e há definição legal para cosmético, na qual não se enquadra o produto em
tela:
artigo 3o , inciso IX, do Decreto n.° 79.094, de 05.01.1977, in litteris:
"(...) IX- Cosmético - O de uso externo, destinado à proteção ou ao
embelezamento das diferentes partes do corpo, tais como pós faciais,
talcos, cremes de beleza, cremes para as mãos e similares, máscaras faciais,
loções de beleza, soluções leitosas, cremosas e adstringentes, loções para as
mãos, bases de maquilagem e óleos cosméticos, rouges, blusches, batons,
lápis labiais, preparados anti-solares, bronzeadores e similatórios, rímeis,
sombras, delineadores, tinturas capilares, agentes clareadores de cabelos,
fixadores, laques, brilhantinas e similares, tônicos capilares, depilatorios ou
epilatorios, preparados para unhas e outros". (Destaques da Impugnante)
 a diferença entre medicamentos e cosméticos é que aqueles possuem
finalidades terapêuticas, curativa, profiláticas ou diagnósticas, enquanto esses
objetivam proteger ou embelezar;
 a definição da ANVISA que classifica o produto como medicamento tem efeito
sobre a classificação fiscal desse produto, inclusive por que a legislação fiscal
toma emprestada a definição posta em Lei para o tipo de produto;
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.429 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009749/2009-49
5
 o capítulo 3004 da TIPI exige, como pressuposto para inserção de produtos
nesta classificação fiscal, que: (i) sejam os mesmos medicamentos; (ii) sejam
constituídos por produtos misturados ou não misturados; (iii) sejam
preparados para fins terapêuticos ou profiláticos; (iv) sejam apresentados na
forma de doses ou acondicionados para venda a retalho; e, (v) não se incluam
nas posições 30.02, 30.05 ou 30.06 da TIPI. E essas são características que
correspondem ás do produto importado;
 por lado o produto importado não pode ser classificado na posição 33.05 não é
óleo essencial ou resinóide, nem produto de toucador ou perfumaria, nem
preparação cosmética, conforme informa o texto da posição;
 junta laudo técnico por meio do qual certifica que o produto é propionato de
clobetasol (outro derivado halogenado de hormonio corticoesteroide;
 a exclusão perpetrada pelo "item 1, letra d", das Notas Explicativas do capítulo
30 da TIPI, tem aplicação apenas quando as "Finalidades terapêuticas de
determinado produto sejam de natureza secundária, ao passo que seu
principal objetivo seria higienizar e embelezar as partes do corpo onde será
aplicado".
 o anexo da IN SRF n. 157/2002 define que na posição 33.05 não compreende
os medicamentos utilizados acessoriamente como produtos de perfumaria,
toucador, cosméticos;
 houve equívoco no lançamento quanto à classificação do tipo de despacho e à
conseqüente exigência de multa de mora e juros de mora; a mercadoria não
foi decretada abandonada ou com pena de perdimento, mas antes da
mercadoria chega a esse estado, foi registrada a declaração de importação; e
não ser admissível a aplicação conjunta da multa de mora e da multa de ofício;
 a legislação citada não dá base à aplicação da multa de ofício;
 no mérito, a correção da NCM que adotou;
 invoca as regras RGI n. 003, ‘a’ e ‘b’;
 ser o IPI submetido ao princípio da essencialidade, entendemos não ser válida
a inclusão do produto CLOB-X shampoo na posição 3305.10.00 da TIPI, pois se
estará tributando produto de inegável importância à alíquota de 7% (sete por
cento), com o aumento de seus custos de produção e dos preços finais
praticados ao consumidor. Isso sem mencionar que o mesmo produto CLOB-X
shampoo, quando apresentado na forma de "creme", "gel" e "pomada", será
classificado no capítulo 3004 da TIPI, cuja alíquota de IPI é 0 (zero). A diferença
de classificação fiscal, portanto, residirá na forma de comercialização deste
produto, que, neste aspecto, é irrelevante tanto para o capítulo 30 quanto
para o capítulo 33 da TIPI;
 há necessidade de exclusão do ICMS e das próprias contribuições na
determinação do valor do PIS e da COFINS exigidos;
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.429 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009749/2009-49
6
 ao caso não se pode aplicar a multa prevista no art. 526, II do Regulamento
Aduaneiro porque a mercadoria está corretamente descrita.
É o relatório.
Em análise da impugnação apresentada, a 4a Turma da DRJ/CTA por meio do
acordão 06-062.288, manteve a atuação conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Data do fato gerador: 04/09/2009
DESPACHO DE IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA ABANDONADA.
IN SRF 69/1999. JUROS E MULTA DE MORA. OBRIGATORIEDADE.
O importador, autorizado a iniciar o despacho da carga abandonada, registra a
declaração de importação ele já está em mora com relação à data do abandono,
que é a do fato gerador e a do seu vencimento. Ele ao registrar a DI deve pagar a
multa de mora e os juros de mora de todos os tributos, calculados pela legislação
e câmbio vigentes na data do abandono.
XAMPU DE PRINCIPIO ATIVO PROPIONATO DE CLOBETASOL.
CLASSIFICAÇÃO. INCLUSÃO NO CAPÍTULO 33 (PRODUTOS COSMÉTICOS E DE
TOUCADOR).
O produto importado e em discussão (xampu destinado a tratamento terapêutico)
constitui artigo compreendido na posição 33.05. Regra Geral de Interpretação RGI
001 e 006. Antecedentes em Pareceres da OMA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário com
mesmos fundamentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Conforme se infere da descrição da autuação, a controvérsia decorre do
procedimento de auditoria fiscal de revisão aduaneira de classificação fiscal e de origem de
mercadorias com objetivo específico de verificar o cumprimento de obrigações fiscais no ingresso
de mercadoria amparada por conhecimento Marítimo no YULNSSZ006377, após decurso de prazo
de permanência alfandegária.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.429 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009749/2009-49
7
Neste contexto, após registro da Declaração de Importação no 09/1365375-0 a
fiscalização concluiu que a correta classificação para a mercadoria importada – “Clob-X Shampoo
15 ml” - seria xampu - NCM 3305.10.00 – e não medicamento – NCM 3004.32-90, razão pela qual
foi encaminhado para conferência física que manteve e exclusão do NCM declarado, culminando
no lançamento da diferença de tributos incidente na operação, acrescidos de multa de ofício e
juros de mora, além da multa decorrente da utilização de classificação fiscal indevida.
Pois bem, temos aqui duas situações a serem consideradas. A primeira questão
relativa ao mérito da autuação que é a correta classificação fiscal e, neste aspecto, existem muitas
definições técnicas sobre os produtos que não estão disponíveis no Sistema Harmonizado (SH) ou
nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh) devendo, nestes casos, nos socorrer nas
publicações técnicas internacionais e dos posicionamentos dos órgãos técnicos e de laudos, se for
o caso.
Ocorre que o laudo juntado nos autos (fls. 201/207), em que pese ter sido
elaborado por renomado profissional, trata-se de laudo unilateral não confeccionado por Órgãos
governamentais e independentes, o que compromete sua imparcialidade sobremaneira quando se
dedica a informar correta classificação fiscal do produto autuado e não apenas definir sua função
principal e secundária.
Neste sentido, para que não haja prejuízos o entendimento é pela diligência, a fim
de que possa apurar se o “Clob-X Shampoo 15 ml” possui propriedades farmacêuticas acessória
ou primária.
Por outro lado, sob o prisma processual, considerando lapso temporal entre a
apresentação do Recurso Voluntário em 01/06/2018 e o presente julgamento em maio de 2025,
temos a controvérsia sobre a aplicabilidade ou não da tese firmada pelo STJ que em sistemática de
recursos repetitivos fixou a seguinte tese – Tema no 1.293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.429 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009749/2009-49
8
Isto porque, conforme se infere da tese fixada há limitação material na aplicação da
prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 que se extraem do próprio texto
legal, que em seu art. 5o da lei é expresso ao estabelecer que não se aplica aos procedimentos de
natureza tributária.
Assim, a decisão trouxe expressamente a ressalva que “à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.”
Sem maiores delongas, no caso em análise, para a aplicação da referida tese,
cumpre-nos delimitar o alcance da tese fixada à infração imputada à Recorrente que, como
mencionado, cuida-se de procedimento de auditoria fiscal de revisão aduaneira de classificação
fiscal e de origem de mercadorias com objetivo específico de verificar o cumprimento de
obrigações fiscais realizadas após registro da Declaração de Importação no 09/1365375-0 em que
a fiscalização concluiu que a correta classificação para a mercadoria importada – Clob-X Shampoo
15 ml - seria shampoo - NCM 3305.10.00 – e não medicamento – NCM 3004.32-90, o que
culminou em imposição de penalidades por descumprimento de normas aduaneiras, além de
apuração de impostos.
Neste ponto, sobre distinção da natureza das infrações aduaneiras para as
tributárias, valiosas são as contribuições do i. Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior1 , vejamos:
“(...)
No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou acessória,
posto que a natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre estará vinculada ao
bem jurídico protegido pelo Direito Aduaneiro, ou seja, o controle aduaneiro. Por
conseguinte, toda obrigação aduaneira é acessória e essencial à efetivação do
controle previsto no art. 237 da Constituição Federal, não se confundindo, pois,
com a obrigação tributária, a qual está vinculada à arrecadação do tributo, esta
sim classificada como principal ou acessória.
Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está na
motivação de sua criação. Enquanto as obrigações acessórias são instituídas com
a finalidade de arrecadação e fiscalização dos tributos, as aduaneiras têm sua
criação ligada às medidas de controle das operações de comércio exterior, não
vinculados a fins tributários.
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar,
novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito.
https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-
LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.429 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009749/2009-49
9
Infrações Aduaneiras como qualquer violação ou tentativa de violação da
legislação aduaneira.
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição ou
obstrução à estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle
necessárias, bem como a apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou
outros documentos falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações
aduaneiras: que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação
administrativa, tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-tributária, a
obrigação principal figurará no pagamento de tributo ou de multa pecuniária e/ou
a obrigação acessória versará sobre a prestação de interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras também
possuem natureza administrativa, mas que foi consolidada pelo legislador quando
definiu a denúncia espontânea em matéria aduaneira. Assim, as obrigações que
surgem a partir de uma relação aduaneira-tributária possuem natureza tributária
e as obrigações que surgem de uma relação aduaneira não tributária possuem
natureza administrativa.
(...)
Ocorre que o referido precedente – Tema no 1.293 - ainda não transitou em
julgado, o que nos termos do artigo 100 RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, impõe a necessidade de sobrestamento do presente julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)

Neste contexto, a fim de instruir devidamente o feito e atendendo às disposições
regimentais proponho:
Diligência na ANVISA
A autoridade fiscal deve oficiar a ANVISA, solicitando:
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.429 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009749/2009-49
10
1. Esclarecer qual a definição técnica de xampu com propriedades farmacêuticas
acessória ou primária utilizada pela ANVISA informando, se possível, os atos
normativos ou a literatura científica utilizada;
2. Esclarecer como são classificados os produtos que contém substâncias
destinadas a funções distintas, como produtos destinados profilaxia e
cosmética.
3. Qual a distinção entre as consultas produtos notificados, produtos registrados e
produtos regularizados constantes no portal da ANVISA (https://consultas.anvisa.gov.br/#/)?
4. Qual a posição da ANVISA quanto à classificação do produto “Clob-X Shampoo
15 ml”? Se possui propriedade terapêuticas ou profiláticas acessórias e não
principais ou essenciais ou propriedade primária? (Esclarecer se é um
medicamento que se aplica como um xampu, ou seja, que eventualmente pode
oferecer propriedades cosméticas, de toucador ou se temos um temos um
xampu que suplementarmente age profilaticamente ou terapeuticamente).
Perícia Técnica solicitada ao Instituto Nacional de Tecnologia - INT
A autoridade fiscal atuará como perito assistente e solicitará laudos ao INT, às
expensas da Recorrente e nos termos do artigo 64 do Decreto no 7.574/2011, para que, sobre o
produto “Clob-X Shampoo 15 ml” se pronuncie sobre os seguintes quesitos:
1. Nome técnico e comercial
2. Composição química
3. O produto é voltado para profilaxia ou cosmética?
4. O produto é um medicamento que se aplica como um xampu, ou seja, que
eventualmente pode oferecer propriedades cosméticas?
5. O produto é um xampu que suplementarmente age profilaticamente ou
terapeuticamente?
6. Trata-se de um xampu?
7. Trata-se de medicamento?
8. Esclarecer quais os critérios técnicos utilizados para se determinar a função
principal, se for caso, explicitando a literatura a respeito.
Assim, voto em converter o julgamento em diligência, nos termos acima indicados,
devendo a autoridade fiscal, ao final, elaborar relatório fiscal, facultando à Recorrente o prazo de
trinta dias para se pronunciar sobre seu resultado, de acordo com o parágrafo único do artigo 35
do Decreto no 7.574/2011.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.429 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009749/2009-49
11
Com retorno da diligência, caso julgamento do Tema no 1.293 pelo STJ ainda não
tiver sido concluído, o presente feito deverá ser sobrestado até o efetivo trânsito em julgado.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima.

Fl. 332
DF CARF MF
Original